Tribunal: TJMT
Processo: 1005957-32.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005957-32.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGANTE), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO GIROLETTI - CPF: 018.619.169-30 (EMBARGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A omissão que autoriza o manejo do recurso de embargos de declaração consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do art. 1.022 do CPC, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela própria embargante para reduzir o valor da indenização arbitrada na origem.

A embargante alega a ocorrência de omissão, argumentando que o acórdão impugnado deixou de estabelecer o termo inicial dos encargos incidentes sobre a indenização devida ao autor, ora embargado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em apertada síntese, a embargantes, a título de omissão, pretende ver alterados os marcos iniciais de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, concernentes à indenização por dano moral.

Dito isso, a decisão embargada não padece de omissão alguma.

Com efeito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o termo inicial dos juros de mora e da atualização monetária foi devidamente fixado na sentença, como se infere do dispositivo correspondente (id. 44011028):

Por fim, condeno a requerida ao pagamento da indenização a título de danos morais no valor que ora fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que
será corrigida monetariamente pelo mesmo índice acima referido a contar da presente data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora também de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC)
. (grifei)

Logo, considerando que a sentença
delimitou
os aludidos encargos e sobre este tópico não houve impugnação em sede de apelação, recurso este que, interposto pela ré, restringiu-se à discussão sobre a ocorrência de dano moral e o arbitramento da indenização correspondente, não cabia a este colegiado, de ofício, revisitar a questão no julgamento do apelo, porque já atingida pela preclusão.

Assim, o acórdão hostilizado
analisou expressamente
os tópicos relevantes ao deslinde da lide, consignando de forma clara as razões que induziram à manutenção da sentença, inexistindo omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Portanto, a manutenção da decisão colegiada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020